Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706398-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO COSTA ANDRADE AGRAVADO: BRUNO FERREIRA SALES, JULIANNA NONATO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para, caso queira, manifestar-se sobre os documentos juntados aos autos pela parte recorrida em sede de contrarrazões (id. 24333859). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora